Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo assistente de acusação em face de sentença que absolveu o recorrido da prática dos crimes de ameaça e lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas nos autos acerca da materialidade e da autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação aos supostos crimes, diante da existência de dúvida razoável da dinâmica delitiva, mormente quando a vítima escolhe não falar sobre os fatos em juízo, a manutenção da absolvição do réu se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso do assistente de acusação conhecido e desprovido.